Tribunal: STF
Processo: Súmula 305
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 305

Acordo de desquite ratificado por ambos os cônjuges não é retratável unilateralmente.

[{"tipo": "topico", "texto": "Alteração legislativa posterior à súmulaNão conheço do recurso, nos termos do parecer da ilustrada Procuradoria-Geral da República,in verbis: \"Tanto o referido verbete da Súmula quanto a decisão arrolada para cotejo não se prestam ao fim colimado, pois ambos não tiveram em linha de conta a nova Lei do Divórcio (Lei 6.515, de 26.12.1977), cujo artigo 34, § 2º, introduzindo substancial modificação na sistemática anterior, permitiu ao Juiz recusar a homologação e não decretar a separação judicial, na hipótese de a convenção não preservar suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos cônjuges. Essa alteração da legislação é posterior tanto à edição dasúmula 305, quanto ao caso de que se originou oRE 91.201. Por conseguinte, não poderiam esses precedentes servir ao confronto, por isso que partem de pressupostos fáticos distintos daquele contido no acórdão impugnado (...)\".[RE 100.516, Rel. Min.Sydney Sanches, 1ª T, j. 11-12-1984,DJde 25-2-1985.]"}]